Tribunal: TJBA
Processo: 8067842-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067842-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): KLEBER ANDRADE FREITAS IMPETRADO: JUI DE DIRITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando que a decisão limitou-se à reprodução do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de primariedade, bons antecedentes e residência fixa dos pacientes. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; e (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundamentar a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta. O decreto prisional destacou o modus operandi do delito, praticado mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo, agressões físicas, divisão de tarefas entre os agentes e utilização de motocicleta para facilitar a fuga, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no modus operandi, quando demonstrada a periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Revelada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 909.001/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067842-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Pacientes CLEISSON SOUZA DE JESUS SANTOS e JONATHAN DOS SANTOS ALMEIDA, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR